Tribunal: STF
Processo: HC 248527
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Fontes dos Reis Costa Pires de Campos e Outro em favor de Heribaldo Silva Santos Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no HC 791.716/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE. TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 6)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei 6.368/76, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Aduzem que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, “fixaram a pena de 10 (dez) anos ao paciente, sem delimitar qual seria a exata fração de aumento da reprimenda em cada uma das 03 (três) fases da dosimetria.” (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja refeita a dosimetria da pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal.



    In casu, não me parece razoável que a suposta ilegalidade haja causado prejuízo ao paciente e ele tenha se insurgido, nesta Corte, por meio de habeas corpus, há um lapso temporal de mais 5 anos do trânsito em julgado da condenação. No sentido, é o precedente da Turma:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de processo penal. Ausente flagrante ilegalidade. 3. Pedido de anulação de julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, há mais de um ano, no qual não teria sido oportunizado o direito de realizar sustentação oral. Impetração realizada pelo mesmo advogado que teve o pedido negado naquela Corte. Extenso lapso temporal que indica ausência de prejuízo. 4. Agravo improvido, com indeferimento de sustentação oral. (AgR no HC 186.145, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Transcrevo trecho da fundamentação da decisão do Juízo de Piso:



    “O réu HERIBALDO SILVA SANTOS JUNIOR é inequivocamente reincidente e portador de maus antecedentes, visto que possui um desabonador histórico de condenações criminais em sua vida pregressa (vide FA e certidões do apenso; e bem como as copias de sentenças e acórdãos que o condenaram por outros crimes de trafico (fls. 314 reincidente especifico; fls. 773-780; fl. 781; fl. 786; fls. 787-812; fls. 883-895; fls. 840-841; etc) juntados a estes autos 0619/09), - o que também demonstra ser ele portador de personalidade distorcida e que reitera incontrolavelmente no desrespeito à lei penal; havendo veementes indícios de que HERIBALDO faz do narcotráfico o seu meio de vida, e por isso sua culpabilidade é intensa, estando a merecer resposta penal rigorosa e que seja minimamente apta para atender aos postulados penais de suficiência para prevenção especial e geral.



    [...]



    Também pesa decisivamente em desfavor de HERIBALDO e dos demais corréus a NOTAVEL QUANTIDADE, QUALIDADE E VARIEDADE de drogas que era movimentadas semanalmente pelo grupo de criminosos, angariando para eles grande lucratividade decorrente da mercancia ilícita. Veja-se que o laudo químico de fl. 275 fala de apreensão de DOIS TABLETES DE COCAÍNA pesando TRÊS KILOS E QUATROCENTOS E TRINTA CINCO GRAMAS (3.435 gramas de cloridrato de cocaína); -além de quatrocentos e trinta e seis gramas de MACONHAS (436 g). (eDOC 2, p. 37)



    Por fim, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de reformatio in pejus. Inocorrência. 3. Fundamentação suplementada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias são suficientes para a manutenção da fração fixada. Ausente teratologia a justificar a correção da dosimetria nesta via. 4. Agravo improvido.” (HC 223.765 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 20.4.2023).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Destaco assim, que a medida processual correta seria a revisão criminal.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente